Tribunal: TJSP
Processo: 2055300-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Agravante que, após a interposição deste agravo, deposita valor e pede extinção do processo pelo pagamento – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055300-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada SUELI APARECIDA FURLAN BROIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SUELI APARECIDA FURLAN BROIO
VOTO no 122.911
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
Agravante que, após a
interposição deste agravo, deposita valor e pede extinção do
processo pelo pagamento Ato incompatível com a vontade de
recorrer Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que analisou a
impugnação apresentada pelo executado.
Recorre o executado pleiteando a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Em consulta realizada aos autos principais, nota-se que o banco, aqui
agravante, concordou com o cálculo do valor devido elaborado conforme critérios
estabelecidos na decisão agravada, tendo, inclusive, pleiteado a extinção do processo (fls.
342, dos autos originais).
Ora, tendo o agravante concordado com o cálculo, praticou ato daquele
que se pode considerar incompatível com a vontade de recorrer, o que leva, neste momento
a ter-se por descabido o julgamento do presente recurso.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator